Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707102-44.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE SILVA BRITO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre possível preclusão acerca da impugnação ao valor da causa, nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília-DF,12 de agosto de 2021 19:06:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator